Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712197-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO REU: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO, SPE BRASIL INCORPORACAO 41 LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória movida por LOURIVAL JOSÉ FERREIRA e MARIA REUZA DE ARAUJO em desfavor de CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO e OUTROS, postulando desconstituição da coisa julgada firmada no acórdão n. 1059535 (Processo n. 2014.07.1.031982-5), quanto à condenação de honorários advocatícios. Os autores escoram a sua pretensão no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Aduzem que somente após a deflagração do cumprimento de sentença concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, com a indicação do valor devido, perceberam o desacerto da condenação que lhes restou imposta. Segundo alegam, o valor exigido (i) não reflete a exata sucumbência dos pedidos; (ii) exprime discrepância entre o corpo do acórdão e o dispositivo; (iii) revela descompasso com os critérios legais de fixação; (iv) desafia a regra de estabelecimento da verba honorária por equidade, em casos envolvendo quantias elevadas. Portanto, além da tese de erro de fato (art. 966, VIII, CPC), sustentam a ocorrência de manifesta violação (ART. 966, V, CPC) dos seguintes dispositivos: art. 85, §8o, art. 86, parágrafo único e art. 87, §1o, todos do Código de Processo Civil. Pleiteiam, liminarmente, a suspensão dos cumprimentos de sentença movidos em seu desfavor (0712339-93.2019.8.07.0007 e 0701892-12.2020.8.07.0007), até o julgamento da presente demanda rescisória, porquanto determinadas naqueles autos medidas constritivas para satisfação da obrigação imposta no título executivo judicial. No mérito, pugnam pela desconstituição da coisa julgada concernente ao acórdão n. 1059535 (Processo n. 2014.07.1.031982-5), apenas em relação à verba honorária, e a prolação de novo julgamento (art. 968, I, CPC) para: (i) em relação a Segunda Ré LPS, sejam fixados honorários em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade em observância aos artigos 85, §8o e 86, caput, ambos do CPC/2015; e (ii) em relação a Primeira Ré SPE 41, seja afastada a condenação dos Autores, quanto ao pagamento de verba honorária, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015. Custas iniciais recolhidas (ID 25139040) e depósito prévio comprovado (ID 25148193). É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que a ação foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil (trânsito em julgado ocorrido em 11/06/2019) e resta comprovado o depósito exigido no artigo 968, inciso II, do Diploma Processual. Ademais, as alegações trazidas denotam a pertinência subjetiva dos litigantes e se coadunam, à luz da Teoria da Asserção, com as hipóteses de cabimento constantes no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC – devendo a efetiva ocorrência de erro de fato ou de violação à norma jurídica ser apreciada no mérito. Passo ao exame do pedido liminar. O artigo 969 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Por sua vez, o artigo 300 do Instrumento Processual estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De plano, convém ressaltar que o afastamento de um pronunciamento judicial já envolto pelo manto da coisa julgada exige especial desvelo, especialmente quanto emanado de órgão colegiado. Quando o pleito de suspensão dos efeitos da coisa julgada é formulado em caráter liminar, o cuidado deve ser ainda maior, em razão do confronto entre um juízo de cognição exauriente e outro de cognição sumária. Exige-se do requerente a demonstração de elementos robustos e manifestos. No caso em destaque, os requerentes pugnam pela suspensão dos cumprimentos de sentença movidos em seu desfavor, apontando como fundamentos a manifesta violação do regime de fixação de honorários advocatícios e a ocorrência de erro formal. Aduzem ser devedores de apenas R$1.247,60 (mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) dos pedidos atinentes à devolução da comissão de corretagem e ao ressarcimento de despesas com honorários advocatícios. No entanto, consta no acórdão n. 1059535 que, a despeito de inicialmente condenada, em obrigação solidária, ao pagamento de R$ 254.044,02 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e dois centavos) a título de restituição dos valores destinados à compra do imóvel e de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano emergente, a SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 41 LTDA conseguiu reverter a sucumbência em grau recursal. Os autos apontam, portanto, para a total improcedência da pretensão veiculada em desfavor daquela requerida nos autos do processo n. 2014.07.1.031982-5 – circunstância que já é capaz de minar a plausibilidade das alegações apresentadas nesta demanda rescisória. Em complemento, mesmo se arbitrado em percentual legal mínimo sobre o proveito econômico mencionado acima, a verba honorária sucumbencial resultaria em quantia superior à apontada pelos ora requerentes. Assim, não obstante noticiada a constrição de bens dos demandantes/executados, não se revela presente a plausibilidade do direito invocado, a justificar o afastamento de acórdão deste Tribunal, envolto pelo manto da coisa julgada. Diante do exposto, em caráter precário – próprio do exame perfunctório, INDEFIRO o pedido liminar. Citem-se os réus para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator